Tribunal: STF
Processo: HC 240036
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 191.278/RJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIFAMAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA OU ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa ou reconhecer a atipicidade da conduta. Assim, qualquer conclusão em sentido contrário demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus ou do recurso ordinário.



    2. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 7, p. 1).



    Ao final, busca-se: 



    “[...] a concessão de ordem de trancamento da queixa-crime n° 0096117-50.2020.8.19.0001, em trâmite na 41ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça Rio de Janeiro.



    Pedimos ainda a oportunidade de audiência com o Ministro Relator e demais Ministros integrantes da Turma preventa, ou seus juízes auxiliares, antes do julgamento, bem como a de sustentação oral pela via remota por ocasião do julgamento.” (documento eletrônico 1, pp. 16-17).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 191.278/RJ, assim fundamentada:



    “O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pela agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    De início, registra-se que o voto condutor do julgado prolatado na origem, ao indeferir a ordem de habeas corpus, assentou:



    ‘Vale lembrar que a ação de habeas corpus não se presta à discussão do mérito da ação penal. Logo, as teses sustentadas pelos impetrantes devem ser ventiladas perante o Juízo competente, no momento processual oportuno, em regular contraditório judicial.



    Até porque, na presente hipótese, em análise primária, verifica-se que se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, inclusive a indispensável justa causa, viabilizando, com isso, o exercício da defesa plena e do contraditório, estando preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.



    A impetração busca, no âmbito estreito do presente writ, discutir a valoração dos indícios e provas colhidas até o momento, o que deve ser feito perante o Juízo onde tramita a ação originária, sob pena de se incorrer em supressão de instância inconstitucionalmente inadmitida.



    Nesse sentido foi o parecer do douto Procurador de Justiça: ‘além disso, as questões suscitadas pela impetração se referem ao mérito da ação penal originária, demandando análise aprofundada da prova, incompatível com a via eleita’’ (fls. 905/906).



    Anota-se que o trancamento da ação penal pela ausência de justa causa ou atipicidade da conduta é medida cabível em situações excepcionais não identificadas no caso concreto.



    Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, o que não ocorre na hipótese. Nesse sentido:



    [...]



    Assim, qualquer modificação desse entendimento, no sentido de inexistência de justa causa ou de atipicidade da conduta da ora agravante demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus ou do recurso ordinário.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimenta.” (documento eletrônico 7, pp. 2-5).



    Nessas circunstâncias, este habeas corpus é inviável.



    Isso porque a ausência de manifestação do STJ sobre o mérito da matéria veiculada naquela Corte Superior inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-la neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 16/11/2023).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/3/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido.” (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/2017).



    No mais, de acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória (documento eletrônico 3), extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas à paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, permite o amplo exercício de sua defesa, especialmente porque indica o modus operandi utilizado para a prática dos delitos imputados, com todas as suas circunstâncias.



    Portanto, entendo que o magistrado de primeiro grau e os tribunais subsequentes fizeram uma análise verticalizada dos fatos imputados na queixa-crime, analisando a materialidade delitiva e os indícios mínimos de autoria, dentro dos limites de cognição exigidos para este momento processual de recebimento da peça acusatória.



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação”. (HC 101.971/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/9/2011).



    No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 229.063 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/8/2023).



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    [...]



    3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Precedentes: HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/5/2017; RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/4/2017.



    4. In casu, foi oferecida queixa-crime em desfavor do paciente, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido.” (HC 221.079/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/11/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] IV – Não há falar em nulidade da decisão que manteve o recebimento da denúncia por ausência de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), uma vez que, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. Precedentes. V – A jurisprudência deste Supremo Tribunal, em diversas oportunidades, assentou o entendimento de que não se pode substituir o processo de conhecimento pela via excepcional do habeas corpus, o qual se presta, precipuamente, para afastar a manifesta violência ou coação ilegal ao direito de locomoção. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197.157 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME COM IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME DE CALÚNIA: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS FORMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 179.253 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 27/5/2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. Na concreta situação dos autos, não é possível infirmar, de plano, os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para reconhecer a atipicidade da conduta e a inépcia da queixa-crime.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 180.869 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PREVISÃO REGIMENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 3. O juízo de recebimento da denúncia é de mera delibação, nunca de cognição exauriente. Assim, há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal. 4. No caso, a magistrada de primeiro grau, por meio de decisão suficientemente motivada e compatível com a fase processual na qual se insere, concluiu pela inocorrência de hipótese autorizadora de absolvição sumária e pelo preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. As demais teses defensivas que demandam dilação probatória devem ser enfrentadas após a instrução processual. 5. Agravo regimental não provido.” (RHC 171.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/6/2020).



    No mais, as alegações dos impetrantes mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. Nesse sentido: HC 176.827 AgR/TO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/2023; HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/6/2023.



    Além disso, o STF também já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal.” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento a este habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator